Tribunal: TJPA
Processo: 0007296-88.2016.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007296-88.2016.8.14.0053

APELANTE: VALE SA

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.012 DO CPC. HIPÓTESES DAS EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- Nos termos do art. 1.012, do CPC, em regra, o recurso de apelação deve ser recebido em seu duplo efeito, sendo seu rol taxativo, motivo pelo qual, ausentes qualquer das hipóteses de exceção nele constantes, não há que se falar no recebimento do recurso de apelação no duplo efeito

II- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pela
VALE S.A.
,

em face da decisão monocrática de minha lavra que recebeu o recurso de apelação interposto pela empresa nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São Felix do Xingú, apenas no efeito devolutivo, nos seguintes termos:

“Vistos.

Satisfeitos os requisitos legais de admissibilidade recursal, recebo o presente recurso de apelação no efeito apenas devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V do Novo Código de Processo Civil.

Encaminhem-se os presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para as providências cabíveis.
”

Inconformada, a Vale S.A. interpôs o presente agravo interno (id. 13885916).

Em suas razões, narra que teve ajuizada contra si, pelo Município de São Felix do Xingú, execução fiscal para cobrança de crédito tributário de ISSQN e em razão disso, foram apresentados embargos à execução fiscal, os quais foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do recurso de apelação, onde a recorrente requereu, expressamente, a concessão de tutela antecipada recursal, todavia, o recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Aduz que o pedido de antecipação de tutela recursal indicou pormenorizadamente a probabilidade do direito e do perigo de dano, cabendo a Relatoria explicar o porquê de ter recebido o recurso apenas no efeito devolutivo e que a decisão diverge de caso idêntico, em tramite também na 1ª Turma de Direito Público, onde a apelação da recorrente foi recebida no seu duplo efeito.

Argui que a decisão ora agravada é nula, em razão da ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, III e § 1º, do CPC.

Aponta que foram demonstradas, nas razões da apelação, a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que a sentença recorrida é nula por cerceamento de defesa, eis que a recorrente, em sua peça inicial, requer expressamente a produção de provas, contudo, o juízo a
quo
indefere o pleito e julga improcedente a ação por ausência de provas.

Assevera que em sua exordial aduziu que houve uma
radical alteração no objeto da revisão de lançamento – impugnada no âmbito administrativo. O “objeto” do Auto de Infração, que originariamente era aplicação de penalidade por suposto não cumprimento de obrigação tributária acessória (preenchimento do DOG), passou a ser descumprimento de obrigação principal (suposto não recolhimento do ISS).

Exatamente por esta razão, afirmou a Apelante que no momento da instrução probatória a empresa finalmente poderia se defender da exação fiscal promovida pelo Fisco Municipal, já que, da forma como foi conduzido tanto o procedimento fiscal de “revisão de lançamento”, quanto o processo administrativo fiscal, não foi possível exercer seu direito a defesa com a plenitude que lhe garante a Constituição Federal.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de provas e julgou improcedente o pedido em razão da ausência de provas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja exercido o juízo de retratação ou, na sua impossibilidade, seja levado à análise da turma julgadora, para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo à apelação.

A Parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15069406.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que recebeu o recurso de apelação interposto pela Vale S.A. apenas no efeito devolutivo.

A empresa agravante sustenta que demonstrou, em suas razões de apelação, a probabilidade de provimento do recurso, aduzindo que a sentença
a quo
está eivada de nulidade face o cerceamento de defesa.

Todavia, o recurso não merece provimento. Vejamos.

A teor do que dispõe o art. 1.012 do CPC, a apelação, como regra geral, terá efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no §1º do referido artigo, que assim dispõe:

Art. 1.012. A Apelação terá efeito suspensivo.

§1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I-

homologa divisão ou demarcação de terras;

II-

condena a pagar alimentos;

III- extingue sem resolução de mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado;
grifei

IV- julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V- confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI- decreta a interdição.

O § 4º do mencionado artigo, por sua vez, estabelece que o relator poderá suspender a eficácia da sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso ora em análise, o Juízo singular julgou improcedentes os embargos à execução interpostos pela empresa ora agravante, razão pela qual a apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo.

A superação de tal regra, ainda que possível, só é admitida em situações absolutamente excepcionais, a teor do já citado § 4º. Não se admite em casos em que a irresignação do recorrente está calculada, pura e simplesmente, na possibilidade de atos expropriatórios.

De fato, esse é o efeito regular que resulta de qualquer processo de execução, sobretudo em se tratando de execução fiscal, em que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída.

Não se pode pretender que, somente pelo fato de poder se prosseguir com o feito executivo, independentemente do valor em questão, se admita superar a regra legal, sob pena de se fazer da exceção, a regra.

Ademais, observa-se que o juízo singular fundamentou adequada e minuciosamente a sentença que rejeitou os embargos à execução, refutando ponto a ponto, as alegações da embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A apelação interposta contra a sentença de improcedência em embargos à execução somente é recebida no efeito suspensivo quando houver, na espécie, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. \Não se conhece de recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida\ (Súmula n. 83/STJ).

3. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 469.265/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)

Dessa forma, reitera-se que somente em casos excepcionais (como no caso em que futura constrição possa inviabilizar o exercício da empresa) é que se pode admitir a concessão do efeito suspensivo ao apelo, o que não se verifica na espécie.

Ademais, também não surgi inconteste a probabilidade de provimento futuro do recurso de apelação, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Vale S.A., mantendo a decisão agravada que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2023